Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO DECIDIDA NA ORIGEM POR ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. DECISÃO NULA.

1. Nos termos do artigo 803 do Código de Processo Civil, cabe ao executado alegar a nulidade da execução, independente da oposição de Embargos à Execução, inclusive por intermédio de Exceção de Pré-Executividade.

2. Considerando que as questões deduzidas na Exceção de Pré-Executividade envolvem a nulidade do título e são, portanto, matérias de ordem pública, cabível a sua apreciação pelo Juízo originário, de modo que há evidente erro de procedimento.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a Decisão proferida. Prejudicado, pois, o Agravo Interno.